Tribunal: TJES
Processo: 5003522-69.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONEIDA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a autora que possui benefício de pensão por morte previdenciária e percebeu, após análise, a existência de descontos mensais que variam entre R$46,85 a R$66,00, com início em 01/2018, sob a rubrica de RMC referente a um contrato de cartão de crédito consignado. Foram realizadas buscas pelos sistemas de informação do INSS, a fim de entender melhor o ocorrido. A requerente não se recorda da contratação do empréstimo e possui a certeza de que nunca contrataria na modalidade de cartão de crédito. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Liminar de urgência para que haja a suspensão dos descontos, B) Declaração de inexistência do contrato com a sua consequente anulação e liberação da margem consignável, C) Condenação da requerida na restituição em dobro de R$5.882,04 e no pagamento de R$10.000,00 em danos morais e D) Subsidiariamente a conversão do contrato para o contrato de empréstimo comum.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando o cancelamento dos débitos respectivos. Estabeleceu, como devidas pelo consumidor, o total de 73,82 parcelas de R$44,19. Desse importe determinou o abatimento da importância já efetivamente quitada mediante lançamento em folha, referente ao quantum do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, bem como que os descontos em folha permaneçam pelo prazo necessário à satisfação do saldo devedor, nos moldes fixados, respeitado, sempre, o limite da margem consignável.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial, para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade/inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores já pagos e a condenação em danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte Requerida, ora recorrida, trouxe aos autos a comprovação da existência do contrato, afastando o direito da parte autora referente a possibilidade de declaração de inexistência ou nulidade contratual (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, a conversão de modalidade foi um dos pedidos realizados em exordial, de forma que a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca dos pontos analisados: “Curial, portanto, que seja acolhido o pedido inicial, no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito, preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade manifesta de adesão ao crédito consignado Mantidas as taxas e limites avençados, recalcula-se o débito com o sistema de amortização incorporado à calculadora do Bacen (Price), obtendo-se dessarte 73,82 parcelas de R$ 44,19, à taxa de 3,06 % ao mês. O valor total devido, nesse caso, seria de R$3.262,11. Desse importe, é claro, deve ser abatido o valor das prestações já pagas pela parte mutuária. Não é possível descortinar das faturas existentes nos autos o valor total pago pela parte autora. Nesse caso, deverão ser apurados, em fase de cumprimento de sentença, todos os pagamentos realizados ao longo do processo, na forma do art. 323, do CPC e feitas as devidas compensações. Considerando os dados mencionados, notadamente a data da primeira parcela descontada e o número de parcelas do contrato revisado, conclui-se que, mesmo se ab initio a estipulação houvesse sido entabulada de forma condizente com a vontade do consumidor, o período necessário à quitação integral do saldo devedor ainda não haveria se esgotado. A rigor, portanto, uma vez que não há notícia de outros desembolsos superiores à margem consignável, não foi a parte consumidora, até o presente momento, privada de nada mais do que o necessário ao pagamento regular das prestações ajustadas. Logo, não se cogita no momento presente de valores a restituir ao recorrente”.

6. Acerca dos danos morais, a parte não comprovou nenhum dos elementos que permitiriam a exaração da indenização pretendida, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). De forma que passo a referenciar a fundamentação de piso acerca do ponto: “Consectariamente, não há que se falar em dano injusto à vítima, pois não foi esta privada de seus rendimentos mensais, a não ser nos estritos limites do contrato, nos termos já revisados acima. Os pequenos e eventuais importes a maior em cada parcela/desconto, que se extraem da revisão do ajuste pelo valor aproximado da parcela atualmente paga, serão amortizados ao final, de modo que não subsistirá prejuízo financeiro em seu desfavor. Nesse cenário, considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”(TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)”.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)